Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra pronunciamento judicial, emitido em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que revogou a decisão que fixou em 1,5 salários-mínimos os alimentos provisórios em favor da autora, ora agravante. 1.1. A recorrente pede a reforma da decisão agravada, concedendo os alimentos provisórios. Afirma possuir o direito aos alimentos, visto que preenche todos os requisitos excepcionalíssimos para o seu cabimento, quais sejam: idade avançada; dependência econômica; a possibilidade do alimentante em prestar os alimentos; ter o réu contribuído financeiramente, de forma voluntariamente, por mais de 14 (quatorze) anos; ter se afastado das atividades profissionais, a pedido do agravado, para dedica-se inteiramente aos cuidados do casal; ter deixado de contribuir com a Previdência Social, o que impossibilita o seu pedido de aposentadoria.

2. O dever de prestar alimentos entre ex-companheiros, fundado no art. 1.694 do CC, no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, de caráter temporário. Somente é cabível em casos de comprovada a efetiva necessidade do ex-companheiro que pleiteia a pensão alimentar e a possibilidade econômica daquele que irá pagá-la.

3. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão recorrida, pois a agravante não apresentou elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a união estável, a incapacidade de prover a própria subsistência e a real possibilidade financeira do agravado.

4. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 4.1. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique, in limine, o arbitramento dos alimentos provisórios pleiteados.

5. Precedente: “3. O art. 1.566, III, do Código Civil, estabelece o dever de assistência mútua entre os cônjuges, do qual decorre, ainda, com o fim do casamento, o dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge/companheiro que demonstrar sua necessidade (artigos 1.694 e 1.704, ambos do Código Civil). No entanto, trata-se de medida excepcional, devendo ser deferida somente quando devidamente comprovada a necessidade de quem postula e a capacidade econômica de prestá-los, o que não ocorre no caso presente. sendo necessária dilação probatória.” (2a Turma Cível, 07401857220208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 18/12/2020).

6. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, possam ser arbitrados alimentos em favor da agravante, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a pretensão recursal.

7. Recurso desprovido.